Tribunal: TRF3
Processo: 0036276-25.2011.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
111/775)

0036276-25.2011.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0036276-25.2011.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: MANUEL ARMANDO RODRIGUES RAMOS, RAUL RODRIGUES RAMOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO SILVERINO CAETANO - SP166881-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, TECELAGEM E CONFECCOES RAMOS LTDA, MANUEL RAMOS, MARIA OLIMPIA RAMOS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou todas as questões suscitadas pelas partes e decidiu o mérito da controvérsia.

Fundamento dos embargos. Alegação de omissão, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento e obter o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação da decisão à tese defendida pela parte embargante.

A utilização dos embargos para fins de prequestionamento exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para viabilizar prequestionamento, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.269.048/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 01.12.2011, DJe 09.12.2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 0036276-25.2011.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: MANUEL ARMANDO RODRIGUES RAMOS, RAUL RODRIGUES RAMOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO SILVERINO CAETANO - SP166881-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, TECELAGEM E CONFECCOES RAMOS LTDA, MANUEL RAMOS, MARIA OLIMPIA RAMOS

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela União (Id 353164307) contra acórdão que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, para aclarar o acórdão embargado, o qual passou a ter o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, voto para que se não se retrate do acórdão (Id 258820769 - págs. 141/155)" (Id 346019413).

Alega, em síntese, que houve omissão quanto à questão essencial ao deslinde da controvérsia, qual sej, a data em que poderia haver o pedido de redirecionamento aos ora embargados. Sustenta que o termo inicial para o redirecionamento aos agravantes deve ser a data de 13/08/2002 (Id 258820848 - fl. 92) com ciência à exequente desse fato em 10/01/2003 (fl. 93 do Id), uma vez que não se pode contar prazo de prescrição para a União citar um sócio-gerente/redirecionado enquanto a realidade fática do processo não permitir o redirecionamento.

Pleiteia seja suprida a omissão, com a integração do acórdão.

Manifestação da parte adversa (Id 354513677).

É o relatório.

VOTO

O julgado não é omisso. Todas as questões suscitadas foram analisadas expressamente e consignou-se:

Assiste razão aos embargantes. O acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao considerar o início da contagem do prazo para incluir os sócios no polo passivo do feito, em 13.05.2002, a fim de negar provimento ao agravo de instrumento. Em decorrência, a decisão submetida a juízo de retratação deve ser mantida, eis que está de acordo com o Tema 444 do STJ.

Da análise dos autos da execução fiscal, cuja cópia foi acostada ao recurso, constata-se que, após a citação da empresa por carta, o oficial de justiça diligenciou no endereço da empresa executada para proceder à penhora, ocasião em que não a localizou e a certificou estar: "em lugar incerto e não sabido". A União foi intimada acerca dessa diligência negativa em 20.08.99 e, na sequência, pleiteou, em 07.10.99, a inclusão do responsável legal pela empresa - Marcos Ramos - no polo passivo do feito (id 258820848 - fl. 60), o qual foi citado em 28.04.2000. Portanto, correta a decisão devolvida para reapreciação, a qual considerou a data do pedido de inclusão do sócio no feito para fins de contagem do prazo da prescrição para a inclusão dos demais sócios, em relação aos quais a fazenda pública somente pediu a inclusão em 19.06.2006, quando já ultrapassado o prazo de cinco de anos. Assim, na espécie, restou demonstrada a inércia da União, que poderia ter pleiteado a inclusão de todos os sócios da empresa na primeira oportunidade, contudo assim não procedeu e deixou transcorrer o prazo prescricional, o que denota sua desídia na promoção dos atos processuais na direção da cobrança do crédito tributário.

O que se verifica é o inconformismo com o julgamento e seu resultado. Os embargos declaratórios não podem ser admitidos para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação da decisão à tese defendida pela embargante, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou todas as questões suscitadas pelas partes e decidiu o mérito da controvérsia.

Fundamento dos embargos. Alegação de omissão, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento e obter o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação da decisão à tese defendida pela parte embargante.

A utilização dos embargos para fins de prequestionamento exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para viabilizar prequestionamento, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.269.048/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 01.12.2011, DJe 09.12.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão